Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argumenta que o acórdão é omisso, uma vez que não considerou o prazo de dilação de 60 dias pactuado para a entrega do bem, bem como as reais circunstâncias fáticas quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Nos itens 7 e 8 do Acórdão consta expressamente decisão sobre a natureza jurídica e a vinculação das partes ao termo de reserva, diferenciando-o do contrato de compra e venda, atribuindo força vinculativa ao termo de reserva. Verifica-se que já foi considerado no prazo para a entrega do imóvel o prazo de 180 dias de tolerância, não sendo possível acrescer mais 60 dias, sob o fundamento de sua estipulação no contrato de compra e venda.

7. No que pertine ao tema caso fortuito ou força maior, mais uma vez, o embargante tem mero interesse no rejulgamento, uma vez que o item 10 do Acórdão detalhou os fundamentos do seu não acolhimento, não havendo omissão neste ponto.

8. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos Embargos.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.